Tribunal: TJES
Processo: 0030339-41.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030339-41.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR COELHO DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030339-41.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAIR COELHO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
.
ARTIGO

129, §9º,
DO CÓDIGO PENAL.

1.
ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos e, especialmente, pelos depoimentos da vítima, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo amparo o pleito absolutório.
2
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030339-41.2018.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAIR COELHO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAIR COELHO DA COSTA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de outubro de 2018, o denunciado, na qualidade de pai, provocou lesões corporais na vítima Ana Paula da Silva Costa.

Em suas razões de recurso, a defesa suscitou a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 37480522, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva, contudo, disse que no dia dos fatos desferiu um tapa no gato e, diante disso, sua filha Ana Paula começou a xingá-lo e arranhá-lo, motivo pelo qual ele deu um tapa no rosto da ofendida.

Observa-se, portanto, que o apelante confirma a agressão contra sua filha, porém, aduz que foi uma tentativa de fazê-la parar de arranhá-lo.

A esposa do réu e mãe da vítima, Maria Emir da Silva Costa, na Delegacia de Polícia, afirmou que o acusado deu um soco no olho de Ana Paula e a segurou pelo braço, motivo pelo qual a declarante interveio para que o marido não batesse na filha.

Entretanto, inquirida sobre os mesmos fatos em juízo, Maria Emir modificou sua versão sobre os fatos, em clara tentativa de eximir o marido de responsabilização criminal. Na oportunidade, revelou que o réu e a vítima iniciaram uma briga, sendo que começaram a se agredir a Ana Paula arranhou o pai, tendo ele desferido um golpe que apenas a acertou de raspão.

Ocorre que o depoimento judicial da testemunha não é condizente com os relatos da vítima Ana Paula e tampouco com o laudo pericial de lesões corporais a que a ofendida foi submetida, conforme será a seguir evidenciado.

Ouvida na fase inquisitorial, Ana Paula da Silva Costa disse que no dia dos fatos o pai chegou em casa alterado (drogado e alcoolizado), pegou o gato da ofendida no colo e deu um soco no animal. Diante disso, ela questionou o pai e este deu um soco em seu rosto, bem como passou a segurá-la pelo braço.

Neste momento, disse que sua mãe, Maria Emir, tentou separar a briga e empurrou o réu para que saísse de perto.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado a ameaçou de morte e desferiu socos em sua face.

Inquirida em juízo, a ofendida confirmou a versão apresentada na esfera inquisitorial, dizendo que tentou tirar o gato do colo de seu pai após vê-lo agredindo o animal, momento em que ele bateu nela. Acrescentou, ainda, que o acusado ainda bateu com o celular na têmpora esquerda a ofendida, o que fez um pequeno corte.

Sobre os arranhões mencionados pelo recorrente, a vítima esclareceu que estava com as unhas grandes e segurou nos braços do pai para pará-lo, vindo a arranhá-lo.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

O laudo de lesões corporais (fl. 169 dos autos físicos) foi totalmente condizente com a palavra da vítima, na medida em que atestou:
“[...] Lesão 1) Edema leve com equimose avermelhada em região lateral de órbita esquerda de limites imprecisos; Lesão 2) equimose avermelhada em região de cervical lateral esquerda de cerca de 2,0 x 2,0 de tamanho de formato irregular;
Lesão 3) escoriação de cerca de 0,5 cm de tamanho em região de mento a esquerda; Lesão 4)
escoriação em número de três em face lateral de terço superior de braço direito sendo duas de cerca de 11,0 cm e outra de cerca de 13,0 cm de tamanho paralelas entre si de 0,5 cm de largura; Lesão 5) equimose vermelho rubra
em número de duas de cerca de 4,0 x 0,5 cm e
m
face interna de terço inferior
de braço direito e [...] de cerca de 3,0 x 1,0 cm de tamanho em face interna de terço médio de mesmo braço; Lesão 6) equimose vermelho rubra de cerca de 11,0 x 8,0 cm de tamanho de formato irregular em região de face lateral de braço esquerdo em terço médio, com áreas de tecido íntegro em seu permeio [...]”.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)